Tribunal: TJSP
Processo: 1005822-14.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Seguro. Rastreamento. Recusa da ré em pagar a indenização. Ação julgada parcialmente procedente.
Apelação da ré. Renovação das alegações anteriores. Cláusula leonina. A exiguidade do lapso temporal contratualmente assinalado coloca o consumidor em desvantagem exagerada, constituindo-se obrigação iníqua, nos termos do art. 51, IV do Código de Defesa do Consumidor. Comunicação em aproximadamente

Ementa:
Seguro. Rastreamento. Recusa da ré em pagar a indenização. Ação julgada parcialmente procedente.
Apelação da ré. Renovação das alegações anteriores. Cláusula leonina. A exiguidade do lapso temporal contratualmente assinalado coloca o consumidor em desvantagem exagerada, constituindo-se obrigação iníqua, nos termos do art. 51, IV do Código de Defesa do Consumidor. Comunicação em aproximadamente duas horas que se afigura razoável. Ausente demonstração do agravamento do risco ou fraude do sinistro, a ponto de ensejar a recusa do pagamento da indenização. Recusa injusta da ré. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação.